Tribunal: TJSP
Processo: 0015911-15.2011.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação e Uso de documento falso - Materialidade e autoria comprovadas – Presente o dolo na conduta do agente– Condenação mantida – Penas corretamente fixada – Regime aberto adequado com a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015911-15.2011.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante JOSÉ
CARLOS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015911-15.2011.8.26.0019 -Voto no 3186
2
VOTO no 3186
APELAÇÃO no 0015911-15.2011.8.26.00197
COMARCA: Americana 1a. Vara Criminal
APELANTE: José Carlos de Oliveira
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. André Carlos de Oliveira
APELAÇÃO CRIMINAL
Receptação e Uso de
documento falso - Materialidade e autoria comprovadas
Presente o dolo na conduta do agente Condenação
mantida
Penas corretamente fixada
Regime aberto
adequado com a substituição da pena privativa de liberdade
em pena restritiva de direitos - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por José Carlos
de Oliveira contra a r. sentença de fls. 406/411, que o declarou incurso
no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 311, caput c.c. artigo
304 e c.c. 29, caput, todos do Código Penal, condenando-o às penas de
02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao
pagamento de 20 (vinte) dias multa, no valor do mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos consistente em prestação de serviços, pelo prazo da pena
privativa, nas condições a serem impostas pelo Juízo da Execução e
prestação pecuniária no importe de 20 (vinte) dias multa, absolvendo-o
da imputação contida no artigo 311, caput do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015911-15.2011.8.26.0019 -Voto no 3186
3
Nas razões de seu recurso (fls. 426/441), a
defesa requereu a absolvição somente no tocante ao delito de receptação,
ante a fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal e atipicidade do fato, pela ausência de dolo,
bem como a desclassificação do delito para a modalidade culposa ou o
reconhecimento do perdão judicial. Subsidiariamente, pleiteou a
aplicação do princípio da consunção entre a falsidade ideológica e uso
de documento falso.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a manutenção da r. sentença atacada (fls. 443/445).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 455/464).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 12 de setembro
de 2011, por volta das 18hs20min., na Avenida Paschoal Ardito, esquina
com a Rua São Vito, Cidade e Comarca de Americana, o ora apelante
José Carlos de Oliveira, conduzia, em proveito próprio, o veículo
marca Fiat, modelo Palio Fire Flex, ano 2006, cor prata, placas HDD
2621, sabendo da origem ilícita do bem. Consta ainda que, nas mesmas
condições de tempo e local, o ora apelante José Carlos de Oliveira,
portava o CRLV e o CRV do veículo falsificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015911-15.2011.8.26.0019 -Voto no 3186
4
A materialidade delitiva ficou evidenciada
pelos boletins de ocorrência (fls. 07/08 e 86/87), pelo auto de exibição e
apreensão (fls.09/11), pelo auto de entrega (fls. 92), pelo laudo
documentoscópico (fls. 63/67), pelo laudo pericial de identificação
veicular (fls. 73/75), bem como pela prova oral produzida nos autos.
Por sua vez, a autoria é induvidosa e recai
seguramente sobre o réu.
Deveras, o réu, na fase inquisitorial, afirmou
que havia comprado o veículo na Cidade de Belo Horizonte, de uma
pessoa de prenome “Antônio”, pelo valor de seis mil reais, sabendo que
se tratava de um “clone”, ou seja, que o automóvel era produto de ilícito,
estando com as placas trocadas. Esclareceu que o automóvel foi entregue
juntamente com os documentos, afirmando que estava passando por
dificuldades financeiras, “não conseguindo segurar a vontade de andar
de carro” (fls. 05).
Em Juízo, apresentou outra versão aos fatos.
Esclareceu que adquiriu o veículo, em uma feira do rolo, na Cidade de
Belo Horizonte, tendo o vendedor garantido a origem lícita do
automóvel, salientando que o valor negociado foi de dezoito mil reais,
efetuando o pagamento de seis mil de sinal e, o restante, seria
financiado. Ao chegar em sua residência, verificou a documentação do
automóvel, constatando a origem ilícita do bem. Asseverou que, estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015911-15.2011.8.26.0019 -Voto no 3186
5
indo devolvê-lo quando foi abordado por policiais.
A versão do réu, apresentada em Juízo, restou
isolada nos autos.
Com efeito, a vítima Marcelino Ferreira
Barboza, confirmou em Juízo que, em determinada data, seu veículo foi
subtraído do interior de sua garagem, sendo ressarcido pela seguradora.
Ato continuo, foi comunicado da recuperação do automóvel,
desconhecendo a pessoa do réu.
A par disso, os policiais militares Luiz Flávio
Soares Valença e Ednilson da Silva Antônio, declararam, nas
oportunidades em que foram ouvidos, que estavam em patrulhamento de
rotina abordando alguns veículos no local, tendo o automóvel conduzido
pelo réu sido selecionado para fiscalização. Ato continuo, ao
pesquisarem as placas do carro foi constatado que o número do chassis
não coincidia com o número das placas, tomando conhecimento da
origem ilícita do automóvel, bem como que a documentação do carro era
falsa, afirmando o réu, informalmente, que estava conduzindo o veículo
para pessoa não identificada.
Consigne-se que, o depoimento do policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015911-15.2011.8.26.0019 -Voto no 3186
6
deve, sim, ser levado em consideração, mesmo porque o acusado não
comprovou que ele pudesse ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada
há, enfim, que enfraqueça o valor probatório do detalhado depoimento
da referida testemunha.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C.
STJ: “Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ, Habeas Corpus no
149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011).
As testemunhas de Defesa Janderson Henrique
de Souza Botelho e Antônio Alves Torres Filho, discorreram sobre a
conduta e personalidade do réu, bem como a negociação envolvendo o
veículo.
Nítido, assim, que o apelante tinha inteira
ciência da origem ilícita do veículo, tendo adquirido o bem, de pessoa
que não soube identificar, efetuando o pagamento de valor bem baixo do
real valor de mercado, possuindo placas trocas e documentação falsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015911-15.2011.8.26.0019 -Voto no 3186
7
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma.
Frise-se que o réu foi surpreendido conduzindo
o veículo com documentação falsa. Com efeito, a inconsistência da
escusa do réu e as circunstâncias em que flagrado, em cotejo com a
prova oral, patenteiam o efetivo cabimento da condenação. É firme,
inclusive, o entendimento jurisprudencial que destaca a pertinência de se
formar certeza sobre a ciência do réu quanto à origem ilícita dos bens a
partir da combinação e concatenação dos elementos de convicção
amealhados.
Vale ter presente, assim, o que bem observou o
E. Des. Laerte Marrone, em caso semelhante, julgado em 23/02/2015
pela 2a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na apelação no
0003160-39.2010.8.26.0210: “Deveras, no caso de receptação dolosa, a
presença do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem pode
derivar 'de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do
comportamento ab externo, do modus operandi' do agente, porquanto 'não há
como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva' (TACRIM-SP,
RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma linha, TACRIM-SP
RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva Franco e
outros, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, Parte
Especial, 7a edição, pág. 2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento,
por parte do agente, da procedência espúria do bem venha a ser demonstrado
por indícios (cfr. Jurisprudência mencionada por JULIO FABRINI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015911-15.2011.8.26.0019 -Voto no 3186
8
MIRABETE, Código Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).
No mesmo sentido:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante,
que em se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a
prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais
que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão
que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a
posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é
perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação
dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato” (Ap. no
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j. em 10.11.2011).
“A prova da ciência sobre a origem ilícita é difícil,
não se pode penetrar no foro íntimo do agente para aferição do dolo. Tal
prova deve ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias externas. Para o
Juiz Nogueira Filho, 'a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa,
no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos
fatos circunstanciais que envolvem a infração' (JUTACRIM 96:240) [...].
Portanto, sendo o delito em exame, a exemplo do furto, cometido sem a
presença de testemunhas, com notória dificuldade para sua comprovação, não
se pode exigir prova robusta e deve ser dado valor aos indícios, desde que
convergentes e concorrentes” (Ap. Crim. no 993.07.116970-6, 7a Câmara
Dir. Criminal B, Rel. Cláudio Emanuel Graziotto, j. 22.10.2009).
Quanto à tese de desclassificação da conduta
para receptação culposa, verifica-se que é incompatível com o contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015911-15.2011.8.26.0019 -Voto no 3186
9
existente nos autos, pois o acusado sabia que havia efetuado a compra de
veículo clonado, com uma pessoa desconhecida, só fazendo confirmar o
seu dolo e sua ciência da origem ilícita do bem.
Caso não tivesse tal ciência e houvesse
procedido apenas culposamente, não teria aceitado a compra do
automóvel. Nada há, enfim, que, uma vez reconhecida a receptação,
permita conceber que o réu tenha agido com mera culpa na posse do
bem produto de crime.
Portanto, é evidente que o apelante sabia se
tratar de bem de origem ilícita. Em suma, não há que se falar em
absolvição, por insuficiência probatória ou pela ausência de dolo, muito
menos em desclassificação, e mostrava-se, mesmo, necessária a
condenação do apelante.
Outrossim, não há que se falar em perdão
judicial, uma vez que o delito de receptação não está inserido nas
hipóteses expressamente previstas no Código Penal, constituindo a
conduta perpetrada pelo apelante como fato típico, antijurídico e
culpável, afastando-se a tese defensiva.
No tocante ao uso de documento falso, verifica-
se que a materialidade é induvidosa em face do laudo de exame
documentoscópico, do qual constou que são efetivamente “FALSOS”,
os documentos apreendidos (fls. 65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015911-15.2011.8.26.0019 -Voto no 3186
10
Ou
seja,
trata-se,
inequivocamente,
de
falsidade.
Assim, no caso presente, tem-se prova
testemunhal expressa e induvidosa de que o réu efetivamente usou
documentação falsa, pouco importando quem foi o autor da falsificação.
Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça já
se pronunciou nesse sentido:
“RHC - PENAL - USO DE DOCUMENTO FALSO -
CONFIGURA-SE O CRIME DE USO DE DOCUMENTO
FALSO (CP, ART. 304), QUANDO O AGENTE EMPREGA O
PAPEL FALSIFICADO OU ALTERADO PARA O FIM QUE A
LEI EXIGE. ASSIM, DIRIGIR VEÍCULO, VALENDO-SE DE
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO FALSA” (RHC 2.082/RJ, Rel.
Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em
04/08/1992).
O fato, enfim, é típico, subsumindo-se à figura
do artigo 304 do Código Penal: “fazer uso de qualquer dos papéis
falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302”. No caso,
a remessa é ao art. 297: “falsificar, no todo ou em parte, documento
público, ou alterar documento público verdadeiro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015911-15.2011.8.26.0019 -Voto no 3186
11
Demonstrado, enfim, que o réu fez uso do
documento falsificado, a condenação era de rigor, pois embasada em
uma somatória de elementos extraídos, com pertinência, do contexto
probatório.
Nesse sentido o entendimento desta Corte:
“USO DE DOCUMENTO FALSO (CRLV) - Pretensão
de
absolvição
por
insuficiência
de
provas
-
Impossibilidade - Circunstâncias do delito que
demonstram que o réu tinha ciência de que o
documento era falso - Pena e regime prisional fixados
com critério e corretamente Apelo desprovido” (Ap.
no 0000139- 97.2010.8.26.0099, Des. Rel. Nelson
Fonseca Júnior, j. em 30/07/2015).
Em suma, é de se ter por confirmada a
imputação descrita na denúncia e, inexistindo irresignação das partes no
tocante à dosimetria da pena, o presente recurso deve ser negado. Ora,
em boa verdade, a participação do réu na receptação do veículo e no uso
do documento falso cabalmente demonstrada e provada, não obstante
sua versão de que não participou diretamente dos fatos, requerendo a
diminuição da reprimenda pela tese de menor participação.

Com efeito, não é necessária a efetiva participação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015911-15.2011.8.26.0019 -Voto no 3186
12
em todos os atos que compõem a prática delitiva. É de conhecimento
notório dentro da seara do direito penal que há três tipos de autores,
distinguidos de acordo com o modo de atuação, quais sejam: o autor
executor; o autor intelectual e o autor mediato.
O primeiro refere-se àquele que materialmente
realiza, integral ou parcialmente, a conduta descrita no tipo penal. O
segundo diz respeito àquela pessoa que, sem participar diretamente da
execução da conduta típica, efetua seu planejamento decidindo sobre sua
continuidade ou não e detendo sua aprovação aos atos de execução a
serem praticados por outrem, independendo da participação material. E,
o terceiro, é aquela pessoa utilizada por quem executa a conduta delitiva
e acaba se excedendo a fim de obter o resultado.
No caso vertente, o acusado tinha conhecimento da
prática delitiva anterior perpetrada, sabendo, inclusive, que o veículo era
clonado e estava com as placas trocadas, possuindo documentos falsos,
participando, portanto, diretamente da ação criminosa
No tocante à dosimetria da pena, a fixação do
regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda e a
substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de
direitos, constata-se que não houve qualquer insurgências das partes,
tendo sido adequada e corretamente fixadas, razão pela qual devem ser
mantidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015911-15.2011.8.26.0019 -Voto no 3186
13
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora